Tribunal: TJMT
Processo: 1028003-87.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028003-87.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIO DA SILVA FREITAS - CPF: 321.993.921-04 (APELANTE), WILSON NASCIMENTO DA SILVA (APELADO), WILSON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 453.009.251-87 (APELADO), VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS - CPF: 631.681.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA ENTRE AS PARTES. ART. 373, I, CPC. INÉRCIA DO ALIENANTE QUANTO À COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. ART. 134 DO CTB.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARIO DA SILVA FREITAS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de WILSON NASCIMENTO DA SILVA, visando à transferência de veículo, quitação de débitos e reparação por danos.

O juízo de origem reconheceu a insuficiência de provas da relação contratual direta entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Apelante comprovou a relação contratual direta com o Apelado quanto à venda do veículo, bem como se há responsabilidade civil do réu pelos débitos incidentes e eventuais danos sofridos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), sendo insuficiente, para tanto, a apresentação de mero extrato do DETRAN que indica alienação fiduciária em nome do réu.

A contestação trouxe versão plausível de aquisição do bem por intermédio de terceiro, hipótese não afastada pelo autor por meio de outras provas, o que fragiliza a alegação de contrato direto entre as partes.

A omissão do Apelante em comunicar a venda ao DETRAN por mais de 16 anos caracteriza descumprimento do dever legal previsto no art. 134 do CTB e configura culpa concorrente pelos prejuízos alegados.

A ausência de prova robusta da relação contratual direta, somada à inércia do Apelante em adotar providência legal que lhe cabia, inviabiliza a procedência dos pedidos de obrigação de fazer e indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários majorados para 12% do valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (CPC, art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3º).

Tese de julgamento:

O ônus de provar a existência de relação contratual direta incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Documento unilateral, como extrato de DETRAN, constitui mero indício, mas não prova suficiente da celebração de contrato entre as partes.

A inércia do antigo proprietário em comunicar a venda ao DETRAN, conforme art. 134 do CTB, configura culpa concorrente pelos prejuízos decorrentes.

Não demonstrada de forma inequívoca a relação contratual direta, a improcedência da demanda deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIO DA SILVA FREITAS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (ID 292306382), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1028003-87.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor de WILSON NASCIMENTO DA SILVA,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Na exordial, o autor, ora Apelante, narrou que, em meados de abril de 2006, vendeu ao réu, ora Apelado, o veículo HONDAC100 BIZ ES, placa JZH4838.

Alegou que, passados mais de dezesseis anos, o Apelado não efetuou a transferência de titularidade do bem, o que lhe acarretou inúmeros transtornos, como a cobrança de débitos de licenciamento e IPVA, culminando na inscrição de seu nome em Dívida Ativa.

Postulou, assim, a condenação do Apelado na obrigação de transferir o veículo para seu nome, quitar os débitos pendentes e indenizá-lo pelos danos materiais e morais sofridos.

Devidamente citado, o Apelado apresentou contestação (ID 292306373), arguindo, preliminarmente, a prescrição.

No mérito, sustentou que a aquisição da motocicleta não se deu diretamente com o autor, mas sim por intermédio de uma terceira pessoa.

Afirmou, ainda, que em 2016 revendeu o veículo a outro indivíduo, de paradeiro desconhecido, o que tornaria impossível o cumprimento da obrigação de transferir.

Atribuiu ao Apelante a culpa concorrente pelos transtornos, por este jamais ter realizado a comunicação de venda ao DETRAN, e impugnou a existência de danos indenizáveis.

Após a impugnação à contestação (ID 292306380), sobreveio a sentença recorrida, na qual o douto magistrado
a quo
, após afastar a preliminar de prescrição, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica havida entre as partes, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso (ID 292306383), sustentando, em síntese, o equívoco do juízo sentenciante na valoração da prova.

Argumenta que o extrato do DETRAN, ao registrar uma alienação fiduciária em nome do Apelado, constitui prova robusta da celebração do negócio.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 292306386).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se em reavaliar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais por insuficiência de provas quanto ao fato constitutivo do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Após detida análise dos autos, e com a devida vênia ao esforço argumentativo do Apelante, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se reforçam.

O ordenamento processual civil brasileiro estabelece uma clara distribuição do ônus probatório. Ao autor, cabe a prova dos fatos que fundamentam sua pretensão; ao réu, a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso de ações que versam sobre contratos verbais, essa regra assume especial relevância, pois, embora a forma escrita não seja essencial à validade do negócio, a parte que alega sua existência deve trazer aos autos elementos mínimos de convicção.

O Apelante fundamenta toda a sua pretensão em um único elemento probatório: o extrato do DETRAN/MT (ID 292304987), que aponta o "Registro de Alienação Fiduciária informado por UNIBANCO [...] em 20/04/2006 [...] para WILSON NASCIMENTO DA SILVA".

De fato, tal registro é um forte indício de que o Apelado, naquela data, adquiriu a posse e financiou a compra do veículo. Contudo, este documento, analisado isoladamente, não é suficiente para comprovar que a transação foi celebrada diretamente com o Apelante.

Neste ponto, a narrativa apresentada pelo Apelado em sua contestação (ID 292306373) introduz uma dúvida razoável e plausível que não foi sanada pelo Apelante.

O Apelado afirma que "a realização da compra da motocicleta não se deu diretamente com o autor, sendo que na época o requerido adquiriu o veículo de uma terceira pessoa".

Essa alegação, por si só, quebra a linearidade da relação jurídica que o Apelante tenta estabelecer. É perfeitamente possível, no mercado informal de veículos, que o bem tenha passado pelas mãos de um intermediário antes de chegar ao Apelado, sem que as transferências formais fossem realizadas.

Diante dessa controvérsia fática, caberia ao Apelante robustecer suas alegações com outras provas, ainda que testemunhais, para demonstrar que o negócio foi, de fato, celebrado diretamente com o Apelado.

Contudo, quedou-se inerte, confiando exclusivamente na prova documental que, como visto, é ambígua quanto à identidade do vendedor.

Ademais, um fator de extrema relevância, também levantado na contestação, milita em desfavor da pretensão do Apelante: sua própria inércia por um período superior a dezesseis anos.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 134, estabelece o dever do antigo proprietário de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, no prazo de trinta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

Embora a jurisprudência tenha mitigado o alcance dessa norma para afastar a responsabilidade do vendedor quando a alienação é comprovada, a ausência de tal comunicação revela uma manifesta falta de diligência do Apelante.

Ele possuía um mecanismo legal simples e eficaz para se eximir de futuras responsabilidades e, por mais de uma década e meia, optou por não utilizá-lo.

Essa omissão prolongada foi, sem dúvida, uma causa concorrente e determinante para os prejuízos que alega ter sofrido, como a inscrição de seu nome em dívida ativa.

Não se pode, agora, pretender imputar a culpa exclusiva ao Apelado por uma situação para a qual o próprio Apelante contribuiu significativamente com sua desídia.

A conjugação da fragilidade da prova da relação contratual direta com a evidente concorrência de culpas do Apelante enfraquece sobremaneira a pretensão inicial.

O direito não socorre aos que dormem (
dormientibus non succurrit jus
). A procedência do pedido exigiria um quadro probatório claro e inequívoco, o que não se verifica nos autos.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao concluir que o autor não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, sendo a improcedência da demanda a única solução jurídica cabível.

Conclusão

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025